Tribunal: TCU
Processo: 021.292/2022-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Caixa Econômica Federal (mandatária no(a) Secretaria Executiva do Ministério das Cidades (Extinta)) em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Contrato de repasse 623876, firmado com o/a FUNDO NACIONAL DE HAB. INTERESSE SOCIAL, Siafi/Siconv 623876, função null, que teve como objeto CONSTRUCAO DE 28UH C FOSSA E SUMIDOURO EM DIV LOCALIDADES DOMUN DE PANELAS E ACOES DO TRAB SOCIAL (no da TCE no sistema: 509/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 11687/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso VI, e 212 do Regimento Interno/TCU, c/c o art. 5o, inciso I, da IN/TCU 71/2012, em determinar o arquivamento dos presentes autos, sem julgamento de mérito, por ausência dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, sem prejuízo de encaminhar cópia desta deliberação aos responsáveis, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 021.292/2022-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Amaro Joao da Silva (XXX.725.354-XX); Bruno de Moraes Lisboa (XXX.620.904-XX); Companhia Estadual de Habitação e Obras - Cehab (03.206.056/0001-95); Flavio Guimaraes Figueiredo Lima (XXX.347.134-XX); Marcos Baptista Andrade (XXX.105.924-XX); Nilton da Mota Silveira Filho (XXX.339.154-XX); Raul Goiana Novaes Menezes (XXX.796.134-XX); Ricardo Calheiros de Andrade Lima (XXX.944.794-XX). 1.2. Entidade: Estado de Pernambuco. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.